Tribunal: TJPA
Processo: 0801034-26.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801034-26.2019.8.14.0040

APELANTE: GILBERTO NASCIMENTO DO VALE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. e por Gilberto Nascimento do Vale contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, manteve o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de cobrança de indenização securitária fundada em seguro de vida em grupo contratado pela empregadora (VALE S.A.) em favor do empregado, autor da ação. O sinistro decorre de acidente motociclístico sofrido pelo autor, que resultou em invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, à luz da origem do contrato de seguro coletivo; e (ii) verificar se a controvérsia tem natureza civil autônoma ou se está vinculada à relação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça do Trabalho se estabelece quando o contrato de seguro coletivo é firmado pelo empregador em benefício do empregado, nos termos do art. 114, IX, da CF/1988, mesmo que a ação seja proposta exclusivamente contra a seguradora.

4.

O seguro de vida em grupo, cuja indenização é objeto da demanda, tem como causa jurídica o vínculo empregatício entre o estipulante e o segurado, sendo acessório à relação de trabalho.

5.

A jurisprudência consolidada do STF (Súmula Vinculante nº 22) e do TST reconhece que a origem trabalhista da cobertura securitária atrai a competência da Justiça Especializada.

6.

A competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 64, § 3º, do CPC.

7.

As alegações dos agravantes não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém em consonância com a orientação dominante nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado por empregador em favor de seus empregados, quando o vínculo empregatício constitui a origem da relação jurídica.

2.

A natureza civil do contrato não afasta a competência trabalhista quando a causa de pedir decorre da relação de trabalho.

3.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser reconhecida ex officio em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 22; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; TST, RR 2018839-20.2015.5.04.0523, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, j. 27.02.2019; STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVOS INTERNO
,
interpostos por GILBERTO NASCIMENTO DO VALE
e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER AMBOS OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
dois agravos internos
interpostos contra a decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, no bojo da Apelação Cível nº 0801034-26.2019.8.14.0040.

A controvérsia originária teve início com a decisão lançada ao ID nº 23455041, em 02/12/2024, pela qual o Relator declarou a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciação da demanda, por entender que a ação de cobrança de indenização securitária, relativa a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador, decorre de relação de trabalho e atrai, portanto, a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Contra essa decisão, a parte ré, Bradesco Vida e Previdência S.A., opôs embargos de declaração, sustentando a existência de contradição quanto à natureza da lide, alegando que a matéria em discussão é de índole eminentemente civil e que a Justiça Comum detém competência para processar e julgar a presente demanda.

A parte autora, Gilberto Nascimento do Vale, também apresentou manifestação em sede de embargos declaratórios, alinhando-se à tese de que a controvérsia versa sobre obrigação contratual de seguradora e não decorre diretamente da relação de trabalho.

Os referidos embargos foram julgados por decisão monocrática proferida em 18/03/2025, que rejeitou ambos os embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, reiterando-se o entendimento de que a demanda envolve direito oriundo de vantagem concedida no âmbito da relação empregatícia, atraindo, por isso, a competência da Justiça do Trabalho.

Inconformados, tanto o autor quanto a ré interpuseram agravos internos (respectivamente, IDs nº 25709547 e 26103314), reiterando o fundamento comum de que a presente ação não se vincula à relação de trabalho, mas sim à relação contratual de natureza civil estabelecida entre o segurado e a seguradora, por intermédio da estipulante. Sustentam que o vínculo empregatício é meramente circunstancial e não altera a natureza da obrigação discutida.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno interposto por Gilberto Nascimento do Vale, nas quais a Seguradora pugna pela reforma da decisão agravada.

Sem Contrarrazões ao interno da Seguradora pelo agravante Gilberto Nascimento do Vale.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em avaliar a correção da decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, pela qual se manteve o entendimento previamente exarado, declarando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente demanda, nos termos do art. 114, IX, da Constituição da República.

Tanto o autor quanto a ré interpuseram agravos internos sustentando, em síntese, que a matéria em debate possui natureza contratual e eminentemente cível, por se tratar de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo pactuado entre o empregador e a seguradora, em benefício do empregado.

Todavia, a fundamentação adotada no decisum impugnado foi exarada de maneira clara e objetiva, encontrando sólido amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive com respaldo na
Súmula Vinculante nº 22 do STF
, que estabelece:

“PROCESSUAL DO TRABALHO: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45 /04.”

Com efeito, embora a lide envolva discussão sobre indenização decorrente de contrato de seguro, a origem da obrigação decorre diretamente do vínculo empregatício, uma vez que o seguro de vida em grupo, objeto da presente demanda, foi contratado pela empregadora VALE S/A em favor de seus empregados, tendo como cobertura específica a invalidez permanente por acidente.

O autor, ora agravante, sofreu acidente motociclístico em 23/03/2018, do qual resultou fratura no cotovelo direito, com perda funcional irreversível, e ajuizou ação pleiteando indenização complementar ao valor pago administrativamente pela seguradora.

Trata-se, portanto, de pretensão fundada em cobertura securitária que
só existiu em razão do contrato de trabalho vigente entre o autor e a empresa estipulante do seguro
, sendo inequívoca a relação de dependência entre o benefício segurado e a relação laboral subjacente.

Segundo os Tribunais Superior, quando a cobertura securitária decorre de vínculo empregatício, ainda que o litígio se estabeleça entre empregado e seguradora, a competência é da Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 114, IX, da Constituição da República.

Colaciono os julgados exarados pela Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR.
1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão. 3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

Ressalte-se que, em recentes julgados, esta E. Corte já teve a oportunidade de confirmar a competência da Justiça Laboral, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2. O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3. A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento:

1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2. A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804875-87.2023.8.14.0040 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO CONTRATADO POR EMPREGADOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão monocrática que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa da Apelação Cível n.º 0801362-82 .2022.8.14.0061 à Justiça do Trabalho. A demanda originária foi proposta por EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA, empregado da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, pleiteando indenização securitária por invalidez permanente por acidente, além de danos morais, com fundamento em seguro contratado de forma coletiva pela empregadora em favor de seus empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça do Trabalho julgar ação de indenização securitária decorrente de apólice de seguro de vida em grupo contratada por empregadora em favor de seu empregado, quando o sinistro decorre de acidente laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ações relativas a seguro de vida coletivo contratado por empregador em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação jurídica derivada do contrato de trabalho.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do TST entende que o vínculo empregatício entre o estipulante e o beneficiário da apólice é suficiente para atrair a competência trabalhista, ainda que a ação seja proposta exclusivamente contra a seguradora.

5. A estipulação e manutenção do seguro de vida coletivo se dão em razão da existência de vínculo jurídico entre empregador e empregado, sendo, portanto, questão laboral de competência especializada.

6. A competência absoluta, sendo de ordem pública, pode ser reconhecida ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente. 2. A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 22; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02 .2020; TST, RR 545-35.2014.5.12 .0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07 .04.2021; TST, RR 2018839-20.2015.5 .04.0523, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, j. 27.02.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013628220228140061 27797245, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ou seja.

Em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Reitero as palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que, de forma clara e objetiva, explica porque se trata de questão laboral, não obstante a ausência do Empregador no polo passivo desta contenda: “o seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados). O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”.

De fato, a competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº. 45/2004.

Logo, entende-se que não houve qualquer equívoco ao proceder o declínio de competência, com esteio no art. 64, § 3º, do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática impugnada.

Belém, 27/11/2025